Tribunal: TCU
Processo: 003.032/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7116/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por conversão do processo de representação TC Processo 030.301/2016-5 , em atendimento à determinação expressa no Acórdão 59/2017-TCU-Primeira Câmara , a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde do município de Pinheiro/MA relacionadas à aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde nos exercícios de 2011 e 2012; Considerando que restou demonstrado pela unidade o recebimento irregular de recursos federais pelo Município de Pinheiro - MA; Considerando que o Parecer do Ministério Público, ao anuir com a proposta de encaminhamento da Secex-TCE, sugere que a fixação de novo prazo para o recolhimento dos recursos por aquela municipalidade ocorra antes do julgamento do mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b" e 201, § 1o, do Regimento Interno, em adotar as medidas descritas no item 1.8 deste acórdão, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 003.032/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.301/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Morais de Abreu (XXX.984.583-XX); Dilza Maria Pereira Pessoa (XXX.532.743-XX); José Arlindo Silva Sousa (XXX.168.733-XX); Maria da Graça Silva Soares (XXX.837.603-XX); Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA (06.200.745/0001-80); Sheila Castro Cordeiro Leite (XXX.792.983-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Pinheiro - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Tibério Mariano Martins Filho (10.640/OAB-MA), Inacio Higo Moraes Castro (12.806/OAB-MA, Renan Castro Cordeiro Leite (19917/OAB-MA), Luis Edmundo Coutinho de Brito (4.030/OAB-MA), Bruno Leonardo Silva Rodrigues (7099/OAB-MA), Carlos Renato Almeida Marinho (5183/OAB-MA), Dilson Dias Sa (8455/OAB-MA) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, para que o município de Pinheiro/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do seu Fundo Municipal de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/4/2011 128.306,38 1.8.2. informar ao município de Pinheiro/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.